Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-24.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000892-24.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: YURI OLIVEIRA TUPINAMBA Advogado(s): THYAGO FREITAS BRITO, MATEUS SANTOS NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOs iI e IV, TODOS DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO Por motivo FÚTIL e emprego de recurso que impossibilite a defesa da vítima). mérito. REQUERIMENTO de ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECHAÇADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por YURI OLIVEIRA TUPINAMBÁ contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por suposta prática de homicídio qualificado contra a vítima Railton dos Santos Silva. II. Questões em discussão 2. No mérito, a Defesa pugnou (a) pela absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa; (b) pela despronúncia do Acusado, por ausência de indícios suficientes de autoria; (c) pela exclusão das qualificadoras imputadas; e (d) pelo direito de recorrer em liberdade, com fundamento na primariedade e bons antecedentes do Recorrente. III. Razões de decidir 1. A análise dos autos possibilita a conclusão pelo total preenchimento dos requisitos exigidos para a decisão de pronúncia: a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria. A materialidade delitiva pode ser inquestionavelmente constatada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ids. 430602109 – Proc. n.º 8000802-16.2024.8.05.0191 / Inquérito Policial, fls. 199-210), enquanto os indícios da autoria delitiva restam consubstanciados no depoimento das testemunhas (id. 430602109 – Proc. n.º 8000802-16.2024.8.05.0191 / Inquérito Policial, fls. 12; 16; e 23), além das provas colhidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias). 2. A tese de legítima defesa apresentada pelo Recorrente não se mostra suficientemente comprovada para ensejar absolvição sumária, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri. 3. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido que somente se admite a exclusão sumária de qualificadoras quando notadamente teratológicas, o que inocorreu na hipótese em apreço, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular. Precedentes. 4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada ante a gravidade concreta dos fatos e a ausência de alteração das circunstâncias que justificaram a medida cautelar. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000892-24.2024.8.05.0191, da Comarca de PAULO AFONSO, sendo Recorrente YURI OLIVEIRA TUPINAMBÁ, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.